Tribunal: TJMT
Processo: 0002569-10.2018.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002569-10.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CASSIO LIMA COSTA (VÍTIMA), IVANILDO VERIATO DE ARRUDA - CPF: 864.598.801-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO –

FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO AO DELITO
DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DESCABIMENTO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DO POLICIAL MILITAR, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS CONFIRMAM OS FATOS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE
PSICOMOTORA OU DE RISCO CONCRETO À COLETIVIDADE – DESCABIMENTO – REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALCOOLEMIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CRIMES AUTÔNOMOS – EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E DA MAJORANTE EXPOSTA NO ART. 302, § 1o, I, DO MESMO DIPLOMA LEGAL – INVIABILIDADE –
CONFISSÃO NA ESFERA POLICIAL QUANTO A NÃO SER HABILITADO À ÉPOCA – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO DESPROVIDO.

Comprovado que o agente, na condução de veículo automotor em via pública, violou o dever objetivo de cuidado, em comprovado estado de embriaguez, lesando a integridade física da vítima, não há falar em absolvição do crime exposto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

São suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos do policial e da vítima, aliados à confissão extrajudicial e aos demais elementos probatórios, a exemplo do teste de alcoolemia, que não deixam dúvidas sobre o estado de embriaguez do apelante e sobre as lesões corporais sofridas pela vítima.

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Não há falar em absorção do delito de embriaguez ao volante pelo de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, por serem crimes autônomos.

É inviável a exclusão da agravante do art. 298, III, do CTB, e da majorante do art. 302, § 1o, I, do mesmo diploma legal, diante da confissão do apelante na seara policial, que admitiu não possuir carteira de habilitação, à época, cujo fato foi confirmado, em juízo, pelo policial que atendeu a ocorrência.

A condenação em custas processuais é consequência natural da sentença condenatória, e ainda que o apelante seja pobre e assistido pela Defensoria Pública, não há falar em isenção de pagamento, mas tão somente em potencial suspensão da exigibilidade do recolhimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ivanildo Veriato de Arruda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos do processo de n. 2569-10.2018.8.11.0018, que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito, e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e à proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, pelo período de 4 meses, em razão da prática do delito de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa em direção de veículo automotor, tipificados nos arts. 306, § 1o, I, e 303, § 1o, I, ambos do CTB.

Nas razões recursais (Ids. 61921468 a 61921470), o apelante pleiteou, em síntese, que seja absolvido da prática de ambos os crimes que foi condenado, ao argumento de que não há provas quanto à negligencia do recorrente e ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora, além do que não ficou comprovado risco concreto à coletividade.

De forma subsidiária, pretende a absorção do crime de embriaguez ao volante pelo de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, assim como a extirpação da agravante inserida no art. 298, III, da Lei n. 9.503/95, e da majorante exposta no art. 302, § 1o, I, do mesmo diploma legal.

Ao fim, pede a isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o
representante ministerial
que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. 73678479).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 79259469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Ivanildo Veriato de Arruda
foi condenado à reprimenda de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito, e 10 dias-multa, além de proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, pelo período de 4 meses, em virtude do suposto cometimento dos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa em direção de veículo automotor.

São os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo magistrado singular,
in verbis
:

“(...)
FATO 01:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia23/07/2017, por volta das 16h40, na Avenida Planeta, Centro, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o denunciado IVANILDO VERIATO DEARRUDA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, na modalidade negligência, em face da vítima Cássio Lima Costa.

FATO 02:

Consta, ainda, do incluso Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias acima alinhavadas, o denunciado IVANILDO VERIATO DE ARRUDA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor, mesmo sem habilitação, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.

DESCRIÇÃO FÁTICA:

Ressai dos autos que na data e hora supramencionados, o denunciado trafegava com seu veículo Mercedes Benz Classe A, de cor branca, placa MAX 2803, pela avenida Planeta, quando, não agindo com o dever de observância e cuidado, bateu contra o meio-fio ao realizar uma curva. Com a colisão, a vítima Cássio restou lesionada no joelho, consoante se observa do Laudo de Exame de Lesão Corporal de fls. 10/12.

Realizada a abordagem do denunciado, os policiais constataram que não possuía habilitação, bem como estava em visível estado de embriaguez alcoólica, eis que apresentava hálito com forte odor etílico.

Na oportunidade, o denunciado foi submetido ao teste do bafômetro e constatou-se a marca de 0,59mg/l (cinquenta e nove miligramas de álcool por litro de ar alveolar) (f. 27)”
(Id. 61920508).

Irresignado com a sentença,
Ivanildo

pleiteia sua absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, ao argumento de que não há comprovação da alteração da capacidade psicomotora, bem como não ficou comprovado qualquer risco concreto à coletividade.

Pede ainda a absolvição quanto ao crime de lesão corporal, alegando que inexistem elementos suficientes que comprovem a autoria delitiva, uma vez que a única testemunha ocular seria a vítima Cássio, que não soube informar sobre o motivo do acidente automobilístico.

Subsidiariamente, pretende a absorção do crime de embriaguez ao volante pelo de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, a extirpação da agravante inserida no art. 298, III, da Lei n. 9.503/95 e da majorante exposta no art. 302, § 1o, I, do mesmo diploma legal, bem como a isenção do pagamento das custas processuais.

Contudo, da análise que procedi dos autos, não há razão nas pretensões.

No caso, a
materialidade
dos crimes capitulados nos arts. 306 e 303 do CTB encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 61920509, p. 2), termo de depoimento dos policiais militares, ainda na fase inquisitorial (Id. 61920509, pp. 3-6), termo de depoimento da vítima (Id. 61920510, p. 1), Termo de Interrogatório extrajudicial (Id. 61920511, pp. 2-4), laudo de exame de corpo de delito (Id. 61920510, pp. 4-5), mapa topográfico para localização de lesões (Id. 61920510, pp. 6-7), teste de alcoolemia (Id. 61920512, p. 7).

A
autoria
, da mesma forma, revela-se inconteste e encontra respaldo na prova reunida, a exemplo do depoimento testemunhal nas fases investigatória e judicial, bem como pelos termos do interrogatório do apelante em delegacia.

A esse respeito, tem-se dos autos que o apelante narrou na esfera policial que trafegava com seu veículo, e que, ao realizar uma curva, percebeu que o pneu dianteiro direito de seu veículo estourou, fazendo com que perdesse o controle, vindo então a se chocar contra o meio fio da via, saindo pelo outro lado da pista.

Malgrado o acusado não tenha comparecido em juízo e tenha sido declarado revel

(Id. 61921451, p. 1), o ofendido
Cássio Lima narrou em delegacia que estava no banco traseiro do veículo
colidido, conduzido pelo apelante, quando ele, ao realizar uma curva, acabou perdendo controle do carro, vindo a se chocar contra o meio-fio, parando apenas do outro lado da pista.

Em juízo, a testemunha confirmou o que havia dito na fase inquisitorial (mídia em Id. 61921472).

No caso, analisando o acervo probatório dos autos, tem-se que a versão apresentada pelo
apelante

não encontra respaldo no conjunto probatório, uma vez que não foi produzido nos autos qualquer prova no sentido de que o acidente se deu em decorrência do pneu que havia estourado.

Lado outro, mesmo que não seja possível delimitar com exatidão a velocidade em que o réu trafegava no momento do acidente de trânsito, a vítima narrou que o apelante acelerou assim que passou por um quebra-molas, e que, por essa razão, não conseguiu fazer a curva, fato que demonstra a imprudência.

Por sua vez, como dito anteriormente, o laudo pericial confirma que a vítima apresentava escoriações no joelho (Id. 61920510, pp. 4-7).

Quanto ao delito de
embriaguez ao volante, os policiais militares que atuaram no caso, Rodolfo Castrão Clemente e Edgar Xerxes Soares Tunes Leite, na seara extrajudicial, narraram harmonicamente que o recorrente apresentava sinais de alteração de sua capacidade psicomotora, em decorrência do hálito com forte odor etílico, desordem nas vestes e fala pastosa, fato confirmado posteriormente com a realização do teste do etilômetro, que identificou a concentração de 0,59 mg de álcool por litro de ar alveolar (Id. 61920512).

Em juízo, o policial militar Edgar Xerxes discorreu que o acusado
confessou que havia feito a ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo (mídia em Id. 61921472).

No mesmo sentido, o apelante confessou na delegacia que na data
do fato estava conduzindo veículo automotor sob efeito de álcool, confirmando, ainda, que não era legalmente habilitado para conduzir veículo automotor.

Ademais, para a configuração do delito exposto no artigo 306 do CTB, a concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a seis decigramas trata-se de elementar objetiva, que estabelece valor fixo para a configuração do delito, cuja constatação é aferida por elemento técnico, consistente na realização de teste alveolar ou exame clínico sanguíneo.

No que diz respeito à tese de ausência de comprovação concreta de que o apelante estava com a capacidade psicomotora alterada, ou de que tenha colocado efetivamente em risco a coletividade ou dirigido de forma irregular, tal afirmação defensiva além de não ser suficiente para os fins pretendidos, é totalmente descabida, pois, como ficou comprovado dos autos, o apelante enquanto dirigia sob efeito de substância alcoólica perdeu o controle do veículo e colidiu com o meio fio, o que, por si só, já induz à conclusão de que estava oferecendo risco concreto ao meio social.

Seja como for, o fato é que o delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva na conduta, configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez. 2 – Considerando que o recorrido foi submetido a exame de sangue (Exame Toxicológico Dosagem Alcoolica n. 760/2012) e que a denúncia traz indícios concretos de que o paciente foi flagrado dirigindo veículo automotor com concentração de álcool igual a 1,6 g/l por litro de sangue – valor esse superior ao que a lei permite –, há justa causa para a persecução penal do crime de embriaguez ao volante. 3 – Recurso especial conhecido e provido.
” (STJ, REsp 1.467.980/SP, Sexta Turma, Relato: Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 4.11.2014).

“(...)
O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, a conduta imputada ao recorrente se amolda, num primeiro momento, ao tipo do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo que se mostra incabível o pleito de trancamento da ação penal. 3. Recurso improvido.
” (STJ, R
HC
58.893/MG, Quinta Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 21.5.2015).

Por indispensável, peço vênia para colacionar a este
decisum
o entendimento do Ministro Jorge Mussi sobre a controvérsia, que com muita propriedade bem consignou que:

“Como se sabe, muito se tem discutido na doutrina e na jurisprudência acerca da compatibilidade dos delitos de perigo abstrato com a Constituição, sendo que vários autores de escola têm sustentado a inconstitucionalidade de tais espécies penais, ao argumento de que violariam os princípios da ofensividade e da intervenção mínima.

Inicialmente, cumpre conceituar os crimes de perigo abstrato, assim entendidos os que prescindem da comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado. Em outros termos, em tais delitos não se exige a prova do perigo real, pois este é presumido pela norma, sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação.

A utilização dos crimes de perigo abstrato como técnica de construção legislativa deve-se ao fato de que, na sociedade atual, cada vez mais surgem atividades e produtos com alto potencial lesivo, e que possuem intensa capacidade de gerar elevados danos à coletividade.

Diante da magnitude dos prejuízos possíveis, e adiantando-se à ocorrência da lesão, é que são previstos os crimes de perigo abstrato, que constituem uma antecipação da tutela penal, revelando um caráter preventivo do Direito Penal.

Percebe-se, desse modo, que as condutas punidas por meio dos delitos de perigo abstrato são aquelas que perturbam não apenas a ordem pública, mas lesionam o direito à segurança, daí porque se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico tutelado.

Não há dúvidas de que o Direito Penal deve se pautar pelos princípios da intervenção mínima e da lesividade, incidindo apenas quando se estiver diante de ataques a bens jurídicos relevantes, e quando as condutas praticadas afetarem de forma grave os direitos de terceiros.

Quanto ao ponto, cumpre trazer à baila o que asseverado por Rogério Greco:

‘Os princípios da intervenção mínima e da lesividade são como que duas faces de uma mesma moeda. Se, de um lado, a intervenção mínima somente permite a interferência do Direito Penal quando estivermos diante de ataques a bens jurídicos importantes, o princípio da lesividade nos esclarecerá, limitando ainda mais o poder do legislador, quais são as condutas que poderão ser incriminadas pela lei penal. Na verdade, nos orientará no sentido de saber quais são as condutas que não poderão sofrer os rigores da lei penal.’ (Curso de Direito Penal. Parte Geral. v. 1. Rio de Janeiro: Impetus, 2008, p. 53). (...)

Por conseguinte, a presunção de lesão nos crimes de perigo abstrato justifica-se na medida em que novos contextos de risco surgem na esfera social, exigindo uma tutela penal de prevenção, que incide antes mesmo da ocorrência de danos que, se ultimados, trariam resultados ainda mais maléficos para a comunidade.

Nesse sentido, observa-se que a simples existência de crimes de perigo abstrato não ofende os princípios da intervenção mínima e da lesividade.

Isso porque somente uma parcela de atividades consideradas especialmente perigosas para o convívio social é que são criminalizadas por meio da técnica de tipificação dos crimes de perigo abstrato.

Além disso, tanto do texto constitucional quanto do sistema penal brasileiro, não se extrai qualquer proibição de incriminação dos referidos delitos, que, como dito, constituem meio eficaz para a prevenção de condutas com alto potencial lesivo.

Por outro lado, não há como se negar que os princípios da intervenção mínima e da lesividade certamente ensejam um controle mais rígido da proporcionalidade dos crimes de perigo abstrato, uma vez que se deverá examinar se a medida é necessária e adequada para a efetiva proteção do bem jurídico que se quer tutelar. (...)

Portanto, eventual excesso legislativo no estabelecimento de condutas incriminadas pela técnica legislativa dos delitos de perigo abstrato deve ser impugnado na via própria, não se admitindo uma exclusão apriorística deste tipo de crime do ordenamento jurídico pátrio, sob pena de violação ao princípio que proíbe a proteção deficiente. (...)

É dizer, na interpretação das normas, tanto infraconstitucionais quanto constitucionais, deve-se não apenas afastar as que impliquem excessos em detrimento dos direitos fundamentais (proibição de intervenção ou proibição de excesso), mas também zelar para que tal atividade não configure a inoperância do sistema, acarretando a desproteção de interesses igualmente previstos e garantidos na Constituição (proibição de proteção deficiente).

Desse modo, vê-se que os crimes de perigo abstrato inserem-se dentre as medidas diversas que o Estado deve adotar para resguardar o indivíduo contra ataques de terceiros, bem como nos métodos de proteção ou de prevenção para evitar os riscos para o cidadão em geral.

A ordem constitucional permite que o legislador decida de quais meios irá se valer para proteger eficientemente os bens jurídicos fundamentais, dentre os quais se insere a técnica legislativa da previsão de crimes de perigo abstrato, estando limitado, contudo, ao princípio da proporcionalidade. (...)

Ora, de tudo quanto foi dito, tem-se que o delito de embriaguez ao volante talvez seja o exemplo mais emblemático da indispensabilidade da categoria dos crimes de perigo abstrato, e de sua previsão de modo a tutelar a segurança no trânsito, a incolumidade física dos indivíduos e a própria vida humana.

Não há como se negar o risco que qualquer pedestre ou condutor de automóvel se submete ao transitar na mesma via na qual alguém dirige embriagado, pois este, ao se deparar com uma situação que exija maior grau de atenção, reação ou coordenação motora, provavelmente não será capaz de evitar um acidente, gerando, portanto, riscos à segurança e à integridade da coletividade.

Nos dizeres de Rogério Schietti Machado Cruz:

‘O motorista embriagado representa um perigo permanente a todos os que cruzam o seu caminho, não sendo necessário que, no momento em que vier a ser surpreendido em uma blitz, esteja concretamente agindo ‘de forma anormal’ para responder administrativa e criminalmente por seu comportamento ilícito. Não se pode aguardar que o motorista que conduz seu automóvel ‘sob influência de álcool’ cometa alguma irregularidade ou acidente para, só então, puni-lo. Quem vive em coletividade e se submete às regras do convívio social espera que os demais cidadãos também se comportem dentro da lei. No trânsito, com maior razão, aguarda-se dos demais motoristas um mínimo de respeito às normas pertinentes. Fala-se mesmo em ‘princípio da confiança’, pelo qual o motorista conduz seu veículo na firme crença de que, por exemplo, ao passar por um cruzamento, os automóveis que se aproximam do sinal vermelho pela via perpendicular irão parar e permitir-lhe continuar trafegando na pista onde o sinal encontra-se verde. Se o outro motorista estiver embriagado, essa confiança produzirá um indiscutível incremento do risco de que a falta de atenção ou de reação decorrente da excessiva ingestão de álcool do motorista leve-o a avançar o semáforo e a pôr em concreto risco de perecimento não só a sua própria vida como a de todos os que estiverem cumprindo as normas de trânsito.’ (Embriaguez ao volante: recusa a produzir prova não exclui o crime. Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1856, 31 jul. 2008. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/pecas/texto.asp?id=861. Acesso em: 04 de junho de 2010).’(...)

Sobre a desnecessidade de comprovação de efetivo perigo ao bem jurídico tutelado para a caracterização do crime em comento, merece menção a lição de Guilherme de Souza Nucci:

‘Classificação: é crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa), formal (não exige resultado naturalístico, consistente na lesão efetiva a alguém); de forma livre (pode ser cometido de qualquer forma); comissivo (demanda-se uma ação) e, excepcionalmente, comissivo por omissão (art. 13, § 2.o, CP); instantâneo (o resultado não se prolonga no tempo); de perigo abstrato (não exige prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado, nem mais é essencial a prova da probabilidade de ocorrência de dano); unissubjetivo (pode ser cometido por uma só pessoa); plurissubsistente (demanda vários atos); admite tentativa, embora de difícil configuração.’ (Leis Penais e Processuais Comentadas. Volume 2. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 855)
”.

Destarte, conclui-se que o acusado não tomou as cautelas que lhe eram devidas, infringindo as normas que determinam o dever de cuidado dos motoristas na condução de veículo, conforme exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro, em especial o artigo 28 do CTB, vindo a causar lesão corporal na vítima Cássio Lima Costa, por conduta negligente, bem como ficou demonstrado que o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool.

Assim,
a meu ver, desnecessárias maiores ilações sobre a questão, de modo que mantenho a condenação de
Ivanildo Veriato De Arruda
, pela prática do ilícito tipificado no artigo 306 da Lei n. 9.503/97.

Quanto à pretensão defensiva de que seja aplicado o princípio da consunção, ao argumento de que o crime de embriaguez ao volante deve ser absorvido pelo crime de lesão corporal culposa, é sabido que o referido princípio pode ser aplicado quando um crime constitui meio necessário ou uma mera fase preparatória para a prática de outra infração mais grave que aquela.

Nesse sentido é a doutrina pátria:

“
Critério da absorção (consunção): quando o fato previsto por uma lei está previsto em outra de maior amplitude, aplica-se somente esta última (lex consumens derrogat legi consumptae). Em outras palavras, quando a infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração, prevista em dispositivo diverso, deve-se aplicar apenas a última. Trata-se da hipótese do crime-meio e do crime-fim
”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 10a ed., Ed. RT, São Paulo, 2010, p. 118).

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que os crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e o de lesão corporal culposa em direção de veículo automotor (art. 303 do CTB) são autônomos e o primeiro não é meio normal, nem fase de preparação ou de execução para o cometimento do segundo, não havendo falar em aplicação do princípio da consunção, veja-se:

“
Segundo o entendimento que prevalece nesta Corte Superior de Justiça, “os crimes de embriaguez ao volante e o de lesão corporal culposa em direção de veículo automotor são autônomos e o primeiro não é meio normal, nem fase de preparação ou execução para o cometimento do segundo, não havendo falar em aplicação do princípio da consunção. Precedentes
.” (Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.688.517/MS, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7.12.2017, publicado em 15.12.2017)”.

A orientação firmada, não obstante relativa a fatos ocorridos antes da modificação promovida pela Lei 13.546/17, continua válida para as situações em que o motorista embriagado pratica a lesão corporal culposa de natureza leve.

Para o Superior Tribunal de Justiça, a conduta do agente que se embriaga, conduz o veículo pela via pública, e provoca acidente em que alguém é ferido, não corresponde a nenhuma das hipóteses de reconhecimento da consunção.

Portanto,
entendo que o delito de embriaguez ao volante não deve ser absorvido pelo de lesão corporal na direção de veículo automotor.

Quanto à pretensão de afastamento da agravante inserida no art. 298, III, da Lei n. 9.503/95 e da majorante exposta no art. 302, § 1o, I, do mesmo diploma legal, ao argumento de que não houve comprovação de que o apelante não possuía CNH à época dos fatos, é evidente que se trata de argumentação descabida.

Como visto dos autos, o apelante, quando foi interrogado em sede policial, admitiu que à época não tinha o referido documento, versão essa que foi confirmada pelo policial militar Edgar Xerxes que atendeu a ocorrência de trânsito, e foi categórico em dizer que o recorrente não possuía habilitação (Mídia em Id. 61921472).

Ademais, bastaria o apelante apresentar a documentação, até mesmo em momento posterior, se acaso possuísse.

Por derradeiro, o recorrente pleiteia a isenção do pagamento das custas processuais, contudo, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do Código de Processo Penal impõe a condenação do
vencido ao pagamento das custas processuais, cabendo ao juízo da execução, se for o caso, suspender a exigibilidade do pagamento pelo prazo de até 5 anos, período após o qual, persistindo a impossibilidade de adimplemento, será extinta a obrigação, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Por
todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego provimento
ao apelo
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021